Tribunal: TJBA
Processo: 8002833-19.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002833-19.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CATIANE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: JR DINIZ COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS HUGHES VIEIRA RIBEIRO, RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, decorrente de falsa acusação de furto em estabelecimento comercial. A decisão de primeiro grau condenou a empresa Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, indeferiu o pedido de retratação pública e estabeleceu sucumbência recíproca. A Apelante pleiteia a majoração do valor da indenização, a determinação de retratação pública e a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante da gravidade dos fatos narrados e comprovados; e b) a correção da sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, em vez de atribuir a integralidade dos ônus à parte Ré, considerando a extensão da vitória da Autora em seus pedidos.

III. Razões de decidir

A abordagem vexatória e a falsa imputação de crime a consumidor no interior de estabelecimento comercial, com o acionamento de força policial e revista de pertences em público, configuram ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento e atenta gravemente contra a dignidade e a honra da pessoa, gerando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve atender à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Considerando a intensidade do constrangimento, a exposição pública e o abalo psicológico causado à Apelante, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem se mostra insuficiente, devendo ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que se afigura mais razoável e proporcional às particularidades do caso.

Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Tendo a Autora obtido êxito no seu pleito principal de indenização por danos morais e decaído apenas do pedido acessório de retratação pública, sua sucumbência é considerada mínima, impondo-se à parte Ré a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e reformar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de falsa acusação de furto em estabelecimento comercial deve ser fixado em patamar que reflita a gravidade da ofensa à dignidade do consumidor, considerando as circunstâncias do fato, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico punitivo da medida. 2. Acolhido o pedido principal de indenização e indeferido apenas o pleito secundário de retratação pública, configura-se a sucumbência mínima do autor, devendo o réu arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85 e 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002833-19.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
CATIANE LIMA GONCALVES
e como Apelada
JR DINIZ COMERCIO LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF09